Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. OBSERVADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDULTO MANTIDO.
1. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”. 1.1 O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo Federal para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.2 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
2. Por ocasião do julgamento da ADI no 5874, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a concessão da benesse vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo.
3. O fato de o Presidente da República, no final do ano de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não fosse superior a cinco anos, não configura usurpação da competência do Congresso Nacional.
4. Por ser o induto ato discricionário do Presidente da República, por não verificar afronta às limitações constitucionais e por haver expressas restrições à concessão do benefício nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto, não constato violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
5. Da leitura dos dispositivos do Decreto no 11.302/2022, infere-se o intuito de beneficiar grupos distintos de condenados, inexistindo vinculação entre os artigos os artigos 1o a 5o, sendo irrazoável determinar a sua aplicação conjunta.
6. Concluir que o Decreto no 11.302/2022 exige o preenchimento cumulativo das situações previstas nos artigos 1o a 4o e do art. 5o causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente.
7. Recurso conhecido e desprovido.